Tribunal: TJES
Processo: 5002317-78.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002317-78.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE LEMPE VEIGA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002317-78.2020.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: ALEXANDRE LEMPE VEIGA E KARINA LOUREIRO DE ALMEIDA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenizatória proposta por
ALEXANDRE LEMPE VEIGA e KARINA LOUREIRO DE ALMEIDA
contra
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, na qual a parte autora sustenta que efetuou a compra de passagem aérea para o dia 16 de março de 2020, retornando de Orlando, Florida (EUA), com conexão no Aeroporto de Viracopos/ SP e destino final no Aeroporto de Vitória/ES. No entanto, na data agendada para o retorno ao Brasil, os autores foram surpreendidos com o cancelamento do voo, conseguindo a remarcação para o dia seguinte, fato este que lhes causou diversos transtornos e prejuízo tanto moral, quanto material.

Em sede de

sentença (ID 1193821) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por ALEXANDRE LEMPRE VEIGA e KARINA LOUREIRO DE ALMEIDA em face de AZUL LINHAS AÉREAS S/A
,
para
CONDENAR A RÉ
a pagar a cada um dos Autores o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para cada autor), devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1193824)

almejando que seja reformada a sentença, sustentando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em virtude da pandemia.

Ainda, alega a ausência de ilicitude, ocorrendo um reajuste na malha aérea e que a companhia aérea realizou todos os procedimentos necessários. Por fim, sustenta a que o fato ocorreu em razão de caso fortuito/força maior e que inexiste danos morais no caso em questão.

Verifica-se que houve apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 1193829).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Pois bem. De início cumpre salientar que de acordo com Superior Tribunal de Justiça o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido (
in re ipsa
) e, por isso, a indenização somente será devida se comprovado algum fato extraordinário que tenha trazido abalo psicológico ao consumidor. Vejamos jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.796.716 - MG (2018/0166098-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Assim, quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

No caso em voga, uma vez que analisando os documentos do processo em epígrafe constato que, no meu entendimento, deve ser levada em consideração a Resolução nº 141/2010 da ANAC (vigente à época), que assim prevê:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Vale registrar, que Resoluções como essas servem justamente para trazer diretrizes mínimas e regulamentações específicas, de modo a salvaguardar direitos e trazer segurança jurídica às partes, exigindo um mínimo de qualidade da fornecedora no serviço prestado.

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

Nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte autora/recorrida, haja vista que os requerentes não conseguiram embargar na data prevista para retornarem ao Brasil, sendo necessário aguardar até o dia seguinte para conseguirem outro voo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.